Tribunal: TJDFT
Processo: 0725428-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0725428-08.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO FIGUEIRAS RESIDENCE &amp; MALL APELADO: SILO PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 66171098 e 66171101) e extingo o processo com resolução do mérito (CPC/2015 487 III b). Retire-se de pauta e certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator